Tribunal: TJDFT
Processo: 0011453-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011453-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 70673017, o exequente informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID 68710327 e requereu a extinção da execução em relação ao substituído ANTONIO FAUSTO DE MESQUITA. O Distrito Federal não se manifestou (ID 71157889). Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao credor ANTONIO FAUSTO DE MESQUITA, concernente ao PCT no 0711182-33.2024.8.07.0000 (ID 68710328), nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido do SINDIRETA de arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de JOSE PEREIRA BRAZ (ID 70673017). Brasília, 6 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR